Tribunal: TJDFT
Processo: 0722291-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO EDUCACIONAL. COVID-19. RECUSA EM RENEGOCIAR MENSALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, fundamentando na inexistência de inadimplemento contratual. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que deve ser reestabelecido o reequilíbrio das condições contratuais em face das medidas sanitárias adotadas que prejudicaram desproporcionalmente apenas uma das partes do contrato. Afirma que perdeu grande parte de sua fonte de renda, entretanto há condições financeiras para adimplir o contrato, somente se houver o reequilíbrio contratual para que a parte ré não enriqueça injustamente. Postula a condenação da parte ré a obrigação de fazer consistente em conceder um desconto de 50% nas mensalidades dos 6 meses de paralização, ou outro percentual que seja entendido como mais justo em virtude da natureza desta lide
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21524250 e 21524251). Contrarrazões apresentadas (ID 21524256).
III. É cediço que nos contratos onerosos as partes se obrigam reciprocamente a dar, pagar ou fazer alguma coisa, sendo que a uma prestação sempre corresponde uma contraprestação. A disponibilização das aulas exige o cumprimento da contraprestação pela contratante.
IV. Com relação ao contrato de serviços de ensino, verifica-se que a relação jurídica sofreu evidentes efeitos pela decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, considerando a proibição de realização de aulas presenciais. Essa constatação pode ensejar desequilíbrio contratual e desproporção entre o valor pago pelo consumidor, frente à qualidade dos serviços prestados e custos da atividade empresarial, legitimando, em tese e caso comprovado efetiva desproporção das obrigações recíprocas, a aplicação da teoria da imprevisão.
V. No caso, em consonância com os documentos coligidos aos autos (ID 71220225/28 e ID 71220219), não foi possível constatar a ocorrência de desiquilíbrio contratual, visto que as finanças de ambas as partes sofreram perda de receita em razão da pandemia. Nesse sentido não reveste de razoabilidade a argumentação deduzida no recurso, no sentido de que a parte recorrida estaria se enriquecendo injustamente face ao suposto desequilíbrio contratual.
VI. Além disso, a despeito da parte recorrente argumentar vício na prestação dos serviços ante a ausência da qualidade e quantidade contratada, evidencia-se que a forma e o modo de prestação de serviço educacional foram alterados em razão de determinação legal (Decreto no 40.509 de 11.3.20). Isto é, o ensino à distância implementado no âmbito do Distrito Federal pelas instituições de ensino é condição “sine qua non” para se manter o distanciamento social, restando claro que a parte recorrida agiu em estrita observância à determinação legal, não havendo como exigir conduta diversa.
VII. Apesar da parte recorrente sustentar que a instituição de ensino (ora recorrida) agiu de forma abusiva ao impor o pagamento da obrigação em sua totalidade, verifica-se que as provas coligidas aos autos, assim como as orientações legais exaradas pelo ente federado acerca de como as instituições de ensino devem realizar a prestação de serviço educacionais, é possível concluir que não houve inadimplemento contratual por parte da recorrida.
VIII. Concretamente, tem-se que a recusa da parte recorrida em negociar desconto da mensalidade estipulado no contrato educacional não caracteriza ato ilícito, mas tão somente ato discricionário da empresa, o que consubstancia exercício regular do seu direito, não podendo o Poder Judiciário substituir a vontade da parte em renegociar o contrato. Por outro lado, é notória a infringência contratual da parte recorrente, porquanto há nítida comprovação de que continua usufruindo dos serviços educacionais prestados, sem, contudo, adimplir as prestações pecuniária relativo as mensalidades escolares, conforme reconhecido na inicial.
IX. Destaca-se, que o Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger situações que não se mostram desiguais, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações, o que não se vislumbra de plano no caso em análise.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.